Tribunal: TJSP
Processo: 2208018-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –"Ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões designados" – Contrato de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel - Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os leilões extrajudiciais (e seus efeitos) designados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –"Ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões designados" – Contrato de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel - Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os leilões extrajudiciais (e seus efeitos) designados para venda do bem imóvel objeto do contrato - Medida antecipatória que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, não constatados no caso em comento –Pretensão desacompanhada de qualquer indício de prova para respaldar as alegações da autora - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.